Tribunal: TJES
Processo: 5007426-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: ELIANE JEVEAUX PARODI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL, VALIDAÇÃO FACIAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, condenou à repetição do indébito e fixou indenização por dano moral, entendendo ausente consentimento válido.
2. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica e a utilização do cartão pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca da consumidora, de modo a afastar a alegação de vício de consentimento, bem como se subsiste o dever de indenizar e de restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi firmado por meio eletrônico, com envio de documentação, validação facial e confirmação da proposta.
5. Os documentos demonstram que o número de telefone e a geolocalização utilizados na contratação coincidem com os dados da autora.
6. Faturas comprovam o uso do cartão em estabelecimentos comerciais.
7. Houve ainda crédito em conta da autora, confirmado em audiência.
8. A modalidade de cartão consignado possui respaldo normativo (Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º).
9. Não demonstrada irregularidade, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, é afastada a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado quando demonstrada a correspondência de dados pessoais, assinatura digital, validação facial e utilização do cartão. 2. Ausente vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não há nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007426-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDA: ELIANE JEVEAUX PARODI

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL, VALIDAÇÃO FACIAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, condenou à repetição do indébito e fixou indenização por dano moral, entendendo ausente consentimento válido.
2. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica e a utilização do cartão pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca da consumidora, de modo a afastar a alegação de vício de consentimento, bem como se subsiste o dever de indenizar e de restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi firmado por meio eletrônico, com envio de documentação, validação facial e confirmação da proposta.
5. Os documentos demonstram que o número de telefone e a geolocalização utilizados na contratação coincidem com os dados da autora.
6. Faturas comprovam o uso do cartão em estabelecimentos comerciais.
7. Houve ainda crédito em conta da autora, confirmado em audiência.
8. A modalidade de cartão consignado possui respaldo normativo (Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º).
9. Não demonstrada irregularidade, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, é afastada a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado quando demonstrada a correspondência de dados pessoais, assinatura digital, validação facial e utilização do cartão. 2. Ausente vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não há nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
proposta por
ELIANE JEVEAUX PARODI
em face do
BANCO MASTER S/A
., na qual a parte autora afirma ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo requerido a título de cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contrair apenas empréstimo consignado simples. Afirma que não recebeu orientações de forma adequada. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 14944269) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

e) DEFERIR a tutela de urgência requerida, em juízo de retratação da decisão de ID 39547121, para determinar que a parte ré cesse, no prazo de 10 (dez) dias, os descontos vinculados ao contrato impugnado no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00, caso ainda persistam os débitos.

f) JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pedido contraposto formulado pela parte ré, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de capacidade processual para postular no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 14944272), ocasião em que pleiteou a reforma da sentença, sob o argumento de que o cartão sempre foi de conhecimento da parte recorrida, tendo sido utilizado, inclusive, para saques e compras em estabelecimentos comerciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14944279.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14944273 e 14944274).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade. Uma vez demonstrada a existência do dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação — o que ocorreu nos autos.

No caso, trata-se de contratação eletrônica, com assinatura via dispositivo móvel, mediante envio de documentação, validação facial e confirmação da proposta.

Conforme se extrai do documento ID 14944249 (págs. 01 e 09), o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica de cartão de crédito colorido, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, cabendo ao consumidor o pagamento do saldo remanescente da fatura.

O número do celular indicado no contrato (027 99941 0842) é o mesmo que constou na petição inicial (ID 14943811 - pág.01). Além disso, a geolocalização apresentada corresponde a endereço próximo ao da autora, residente no Município de Vila Velha, o que, no meu entendimento, só reforça a correspondência dos dados pessoais com o canal utilizado para a contratação.

Verifica-se, ainda, que a autora/recorrida utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, conforme faturas apresentadas pelo banco recorrente ao ID 14944255; - pág. 08, 09, 11, 16 e ss.

Ademais, o contrato foi firmado em 2022 e a demanda foi ajuizada apenas em 2024, apesar da existência de descontos mensais no período. A alegação de desconhecimento não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Anoto, por fim, que, restou comprovada a realização de TED na conta corrente de titularidade da parte autora (ID 14944247), informação confirmada pela própria autora em audiência (ID 14944268).

A modalidade contratada — cartão de crédito consignado — possui amparo normativo nas Circulares BACEN n.º 3.549/11 e 3.664/13, sendo permitida a reserva de margem consignável, conforme previsto no art. 3º, §4º, da Instrução Normativa INSS n.º 28/2008, inclusive por autorização eletrônica.

Ausente demonstração de vício de consentimento, falha na prestação de serviço ou ilegalidade na contratação, deve ser afastada a condenação imposta na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de vício de consentimento e justificam o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme ID 14944249, onde consta o contrato devidamente assinado pela consumidora, com selfie e com a geolocalização da assinatura, qual seja: -20.3585579, -40.3180338. Tal localização coincide com o endereço fornecido pela autora na inicial, sendo: Rua Salvador Porfírio de Almeida, 12, Santos Dumont, VILA VELHA/ES, CEP: 29109-260. Vejamos:

Além disso, o número de telefone fornecido no contrato coincide com o número de telefone informado na inicial, conforme bem observado pela e. Relatora. Ademais, o cartão de crédito foi utilizado pela consumidora para a realização de compras (ID 14944255), tendo a Recorrida confirmado o seu recebimento e utilização em depoimento pessoal (ID 14944268), bem como confirmou o recebimento de valores em sua conta bancária.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da e. Relatora, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL